Tribunal: TJDFT
Processo: 0701160-86.2024.8.07.0008
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ALEÇAÇÃO DE OMISSÃO. RAZÕES NÃO TRAZIDAS AOS AUTOS NA APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Recorrente em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que negou provimento à apelação criminal por ele interposta, confirmando os termos da sentença.
2. O Embargante aduz que há omissão no julgado, sob o argumento de que a prova colhida nos autos não permite a condenação do acusado, vez que não corrobora com a demonstração de dolo específico necessário para configurar a fato típico previsto no art. 310 do Código de Trânsito Brasileiro.
3. A alegação do Embargante é no sentido de que os policiais não visualizaram o apelante entregando a direção do veículo para pessoa não habilitada, e, por sua vez, o Recorrente negou ter autorizado a condução do seu veículo a terceiro. Além disso, haveria omissão acerca da necessidade de imposição de regime menos gravoso, considerando que a condenação anterior se referiu a crime culposo, no qual tinha sido aplicada pena exclusiva de multa.
4. Recurso próprio, regular e tempestivo. O Ministério Público apresentou a manifestação de id 66653805, na qual se posiciona pela rejeição dos embargos de declaração manejados, ao argumento de que o objetivo é a reforma do julgado, apresentando-se como verdadeiro sucedâneo recursal. Além disso, os Embargos opostos possuem intuito unicamente protelatório, vez que não há omissão no julgado e não há obrigatoriedade do magistrado se manifestar acerca de todas as alegações das partes, sendo suficiente a fundamentação adequada. Ao final, defende a improcedência dos Embargos de Declaração manejados.
5. O escopo dos embargos declaratórios não é outro senão o de sanar obscuridade, contradição ou omissão, bem como corrigir erro material, ou seja, aqueles erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou alcance do julgado.
6. No caso, inexistem omissões, contradições e obscuridades ou sequer erro matéria no julgado. Após análise das razões apresentadas no Recurso Inominado, a fundamentação do julgado concluiu pela prática do crime previsto no art. 310 Código de Trânsito Brasileiro. Além disso, em sede de embargos de declaração o Embargante trouxe aos autos alegações que sequer constam da apelação, mostrando-se inoportuno que traga aos autos somente agora alegações que deveriam ter sido apresentadas no momento oportuno.
7. Entende-se como omissão quando não há o enfrentamento de ponto ou questão relevante, sobre o qual deveria se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento. Contudo, não há necessidade de que o julgador se pronuncie sobre todos os questionamentos das partes, mostrando-se suficiente que decline as razões de seu convencimento. A discordância da parte com a solução atribuída ao caso não caracteriza omissão.
8. A irresignação apresentada nos Embargos de Declaração manejados reflete inconformismo do Embargante, pretendendo-se a reconsideração dos fundamentos, o que não tem pertinência em razão dos limites restritos dispostos no art. 1022 do Código de Processo Civil, mesma disciplina aplicada aos Juizados Especiais Cíveis, na forma prevista no artigo 48 da Lei 9.099 de 1995.
9. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. Sem custas e sem honorários advocatícios.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.